Tribunal: TJPA
Processo: 0817384-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817384-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDGUE LOPES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DO FORO DA COMARCA DE TOMÉ AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0817384-73.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS SOUZA.

PACIENTE: EDGUE LOPES DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ AÇÚ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, ARTIGO 288-A C/C ARTIGO 70, TODOS DO CPB E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR
. DESCABIMENTO.
DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
. COACTO FORAGIDO
.
A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM 21/07/2023
.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local) e para assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do coacto), já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, uma vez que o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 21 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Raimundo de Jesus dos Santos Souza, em favor do paciente EDGUE LOPES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé Açú, em face da prisão preventiva do paciente, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, artigo 288-A c/c artigo 70, todos do CPB e artigo 14 da Lei 10.826/2003, nos autos da Ação Penal nº 0801069-81.2023.8.14.0060.

O impetrante alega que o paciente teve a sua custódia decretada em preventiva no dia 21/07/2023, estando constrangido ilegal no seu
status libertatis
, alegando em suma: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos seus requisitos necessários da medida extrema; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis, e por fim requer, através da concessão da medida liminar, a expedição de salvo conduto para que responda o processo crime em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 16915373 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 17052861 - páginas 1 a 9), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 17323734 - páginas 1 a 19), após os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 28/05/2023, por volta das 16H00, em um Ramal localizado entre a Vila Socorro e Vila Betel, município de Tomé Açu, os denunciados EDVALDO SANTOS DE SOUZA, PATRICK JOSÉ DOS SANTOS GOMES e VITOR DE OLIVEIRA JESUS, com
animus necandi
e por motivo torpe, tentaram ceifar a vida da vítima ISMAEL DE PAIVA LAMEIRA, vulgo MAÉCO, com diversos golpes de arma branca, tipo pedaço de pau e arco e flecha, bem como um disparo de arma de fogo, não consumando o intento por circunstâncias alheia a sua vontade.

Além disso, apurou-se que o paciente juntamente com os corréus EDVALDO SOUZA, PATRICK GOMES, VITOR JESUS, ROBERTO SOUZA e JOSÉ CARLOS, integram uma milícia privada, liderada por EDVALDO SOUZA, e ameaçam moradores, ostentando armas de fogo, na Vila Socorro, na cidade de Tomé Açu.

Conforme depreende-se de leitura dos autos, na data dos fatos, após o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de ROBERTO SOUZA, o irmão deste, EDVALDO SOUZA, o qual é líder de uma comunidade na Vila Socorro, teria ficado revoltado com a prisão do irmão e, juntamente com um grupo de indivíduos portando armas de fogo, passou a ameaçar populares próximo à Vila Betel.

Ocorre que, em seguida, a vítima ISMAEL LAMEIRA, que exercia cargo de Conselheiro na Associação dos Pescadores da Comunidade da Vila Socorro, estava conduzindo o veículo do nacional HÉLIO (vice-presidente da referida associação), juntamente com sua esposa RENILCE SILVA DE SOUZA, os nacionais JAMERSON PINHEIRO DE ARAÚJO e WAGNER MENDENÇO CARDOSO, vulgo “BIDA”, momento em que ao transitarem por um ramal entre a Vila Socorro e a Vila Betel, perceberam que a via estava interditada com pedaços de madeira e com o veículo de propriedade de EDVALDO.

Ato contínuo, ao se aproximarem, a vítima foi obrigada a parar o veículo e constatou que no local estavam o paciente juntamente com os corréus EDVALDO, PATRICK, VITOR, bem como o filho de EDVALDO chamado DAVI e mais duas mulheres, sendo uma delas a esposa do corréu ROBERTO. EDVALDO e PATRICK então abordaram o veículo. Ao sair do automóvel, a vítima ISMAEL foi surpreendida por EDVALDO com um arco e flecha apontando em sua direção.

Receoso por sua integridade física, a vítima segurou o arco e flecha para desviar de seu peito, momento em que EDVALDO passou a lhe agredir e ordenou para que o grupo também lhe agredisse com pedaços de madeira, dizendo “PODE DAR, PODE DAR” (
textuais
). Em seguida, sem chances de defesa da vítima, o denunciado “LOURINHO” desferiu um tiro com a arma de fogo, atingindo o abdômen de ISAMEL.

Após o tiro, o nacional BIDA ficou com medo e fugiu no veículo, deixando a vítima ISMAEL, JAMERSON e RENILCE no local. PATRICK apontou a arma para o veículo e tentou atirar, mas a arma não funcionou, e ainda correu alguns metros atrás de BIDA, mas sem sucesso.

EDVALDO socorreu a vítima, no intuito de não ser responsabilizado pelo crime e ainda ofereceu dinheiro ao ofendido para não informar que teve participação na tentativa de homicídio.

A guarnição policial foi acionada, momento em que se deslocou até o local e, ao chegar, JAMERSON informou que presenciou todo o ocorrido, confirmando que quem estava liderando o grupo seria o denunciado EDVALDO, o qual, inclusive, teria obstruído um dos ramais da Vila Betel, por onde o nacional HÉLIO e sua família transitam, para facilitar uma possível emboscada, em retaliação à prisão do denunciado ROBERTO.

No tocante a constituição, organização, integração e manutenção de milícia privada, liderada por EDVALDO SANTOS DE SOUZA, verificou-se que as testemunhas são uníssonas em afirmar que existe a atuação de pessoas violentas, muito antes da perpetração da tentativa de homicídio, que consiste na participação dos do paciente e dos corréus EDVALDO, ROBERTO, VITOR, PATRICK e JOSE CARLOS, ameaçando a população da Vila Socorro, sempre ostentando armas de fogo para intimidá-las e amedrontá-las.

Consta que EDIVALDO e seu grupo amedrontam os moradores, apontando armas de fogo, dizendo que comanda a área da Vila Socorro. Além disso, consta que EDIVALDO amedronta os moradores para deixarem certa área da Fazenda Campos Belo 2, ocupada por ribeirinhos, pois caso contrário os moradores sofrerão represálias. São citados como participantes do grupo o paciente EDGUE SANTOS e os nacionais BETO, PATRICK, BANHA, LOIRINHO.

Nesse sentido as testemunhas indicam que EDIVALDO lidera um grupo composto pelos indivíduos PATRICK, “BANHA”, “LOURINHO” e EDGUE, os quais sempre estão ostentando armas de fogo e impondo medo aos moradores da região.

Ressalta-se que a testemunha HÉLIO PONTES esclareceu acreditar que a motivação do crime é decorrente do fato de que que EDVALDO culpe a prisão de ROBERTO (irmão de EDVALDO) a ele e a ISMAEL, pois eram muito ameaçados pelo ROBERTO, tendo certa vez lhe dito “
ei, se a polícia vier atrás de mim, eu vou cobrar de ti
” (
textuais
).

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS NECESSÁRIOS

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a custódia foi decretada no dia 21/07/2023, sendo que até a presente data não foi cumprida, assim sendo há a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa
.

Na análise dos autos percebe-se que, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o presente
writ
, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada com sua conduta delitiva.

Denota-se, portanto, que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema.

Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]O crime de homicídio, supostamente cometido na modalidade dolosa, e o crime de constituição de milícia privada, são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva, a teor do art. 313, I, do CPP.

Ainda, são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: (i) Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti); e (ii) Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal. Além disso, deve haver indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, quando vislumbrada a ocorrência daqueles, torna-se legítima a segregação preventiva.

No presente caso, no que se refere ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indicios de autoria delitiva estão suficientemente demonstrados pelos documentos anexados à representação Policial, especialmente, os depoimentos de testemunhas oculares que constam dos docs. IDs Num. 94493760- Pág. 5 a 15, Num. 94493761- Pág. 3 a 12 e registros fotográficos ID Num. 94493763- Pág. 13 e 14.

Sobre o periculum libertatis, verifica-se a necessidade da prisão preventiva dos representados para fins de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL e CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, refere-se, basicamente, a indícios de que o representado voltará a delinquir se permanecerem em liberdade, devendo, assim, ficar segregado com o intuito de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social. Este é o caso em tela: os documentos produzidos no âmbito policial revelam a gravidade em concreto do delito apontado (cometido em face da vida humana); bem como a periculosidade dos representados, extraída do modus operandi e demais circunstâncias dos crimes em análise (formação de milícia privada), cabendo anotar, ainda, que os representados EDVALDO SANTOS DE SOUZA, ROBERTO DOS SANTOS SOUZA, PATRICK JOSÉ DOS SANTOS GOMES e JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR possuem outros procedimentos criminais (segundo ID Num. 94941314).

A existência de outros procedimentos criminais, da mesma natureza, em nome dos representados, sugere concretamente a propensão à prática delitiva e a necessidade da custódia provisória para resguardar adequadamente a APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ante o risco que o estado de liberdade deles acarreta aos fins do processo penal como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão.

A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL visa preservar o devido processo legal e todo o procedimento probatório, evitando qualquer perturbação ou transtornos à instrução criminal, o que está em risco devido a continuidade das práticas supostamente delituosas. Nesse sentido, em relação ao crime de formação de milícia privada, foram lavrados vários Boletins de Ocorrência, conforme ID. Num. 94493759 – Pág. 6 a 9, por moradores da Comunidade Vila Socorro, local onde a maioria das testemunhas ouvidas residem. Ademais, a DEPOL informou novos fatos, ID. Num. 94937800, que EDGUE LOPES DOS SANTOS, um dos indiciados, estaria rondando a casa da vítima ISMAEL DE PAIVA LAMEIRA, causando-o grande temor. Isso tudo coloca em xeque a futura instrução processual.

Nesse contexto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para resguardar a paz social e os demais fins do processo penal.

Isto posto, com base nos artigos 312 e 313, I, do CPP, acolho a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDVALDO SANTOS DE SOUZA, ROBERTO DOS SANTOS SOUZA, VITOR DE OLIVEIRA JESUS, PATRICK JOSÉ DO SANTOS GOMES, EDGUE LOPES DOS SANTOS E JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, devidamente identificados nos autos, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.[...]

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção do decreto preventivo, especialmente para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Dessa forma, estando caracterizada a fuga do distrito da culpa, justifica-se a manutenção da prisão cautelar do coacto, a fim de garantir ordem pública a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. MEDIANTE DESTREZA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO EM SEDE DE PROVIMENTO DE RECURSO MINISTERIAL. RÉUS EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. Necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, que passou a não ser mais admitido nesta Corte Superior para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, ressalvado os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente para justificar o decreto da custódia preventiva porquanto indica que a medida é devida para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal. 3. Não há como afirmar que o encarceramento antecipado é desproporcional em relação a eventual condenação que os réus poderão vir a sofrer ao final do processo, isto porque, revela-se inviável, na via estreita do writ, concluir que serão beneficiados com regime prisional menos gravoso do que o que ora se encontram. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC Nº 307.469 - SP (2014/0274692-5) RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI, DJe: 23/03/2015)

PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. A evasão do distrito de culpa após a prática delitiva, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação apta a embasar a manutenção da custódia preventiva, ordenada para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis não tem condão, por si sós, de revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 299162 PB 2014/0173375-1, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 25/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2015)

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 21 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/03/2024